Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito, com base nos documentos apresentados e nos efeitos da revelia. A embargante alega erro material pela não fixação de honorários advocatícios em 2a instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, em especial quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
4. O erro material que autoriza a interposição de embargos é apenas aquele de natureza formal, evidente e de fácil constatação, não incidindo sobre a fundamentação jurídica ou sobre a conclusão do julgamento.
5. No caso, o acórdão embargado examinou os documentos apresentados e concluiu pela procedência do pedido, afastando a alegação de irregularidade na contratação.
6. Quanto aos honorários, não se verificou angularização da relação processual em grau recursal, diante da ausência de contrarrazões pela parte ré, o que impede a fixação da verba sucumbencial.
7. Não há omissão ou erro material a justificar a alteração do julgado, mas mera pretensão de reexame da matéria, hipótese inadmissível na via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
2. O erro material que autoriza embargos declaratórios restringe-se a equívocos formais e evidentes, sem alcance sobre o conteúdo jurídico do julgamento.
3. A ausência de apresentação de contrarrazões em grau recursal afasta a configuração de pretensão resistida, inviabilizando a fixação de honorários sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801586/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019; TJDFT, Acórdão 1983901, 0705955-19.2021.8.07.0016, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 08.04.2025.